Tribunal: TJBA
Processo: 8083979-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083979-31.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JADILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA, LILIAN VALERIA NOBRE DE QUEIROZ LIMA, PAULO SERGIO NOBRE DE QUEIROZ LIMA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO CONFORME LEI Nº 6.194/74 E LEI Nº 11.945/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta por beneficiário do seguro DPVAT contra sentença que fixou a indenização por invalidez permanente em R$2.531,25, com abatimento do valor pago administrativamente (R$1.687,50), e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal envolve (a) a pretensão de majoração do valor da indenização sob o argumento de que a lesão afeta todo o membro inferior direito; e (b) a fixação dos honorários advocatícios em valor superior ao obtido pela aplicação percentual sobre a condenação, com base na Tabela da OAB ou salário mínimo. III. Razões de decidir: O laudo pericial foi claro ao atestar invalidez permanente parcial do joelho direito com intensa repercussão (75%), sendo inadequado ampliar a base de cálculo para todo o membro inferior sem respaldo pericial. O cálculo realizado na sentença observou rigorosamente os critérios legais da Lei nº 6.194/74 e suas alterações, não sendo cabível majoração. Quanto aos honorários, embora o percentual fixado esteja dentro dos limites legais, o resultado final foi irrisório (R$101,25), o que autoriza a fixação por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Fixação equitativa dos honorários em R$2.000,00, valor razoável diante do trabalho desempenhado e da simplicidade da causa. IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte Ré para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083979-31.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente JADILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA e Recorrida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA